Tribunal: CARF
Processo: 16327.001202/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001202/2009-72
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.757 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
SANTANDER BRASIL S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. APROPRIAÇÃO E DEDUÇÃO.
DELIBERAÇÃO
PELO
PAGAMENTO
OU
CREDITAMENTO
REFERENTE A PERÍODOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO
OU
LIMITAÇÃO
LEGAL.
EXTRAPOLAÇÃO
PELAS
NORMAS
INFRALEGAIS. LICITUDE DA MANOBRA.
A dedução dos juros sobre o capital próprio do Lucro Real não está submetida,
condicionada ou limitada ao regime de competência, podendo ser feita a
redução tais valores da monta do lucro tributável após deliberação pelo seu
pagamento ou creditamento, ainda que referentes a períodos anteriores.
O art. 9o da Lei no 9.249/95, único dispositivo legal que rege a dedução de tal
rubrica, apenas exige a apuração lucros pela entidade, computados antes da
dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante
igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados,
naturalmente, a decisão do órgão competente ou a previsão em Instrumento
societário para efetuar tal remuneração, devendo, então, ser calculados sobre
as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa
de Juros de Longo Prazo - TJLP. Não há limitação dos períodos abrangidos
pela deliberação da entidade, devidamente apropriando e deduzindo a despesa
correspondente incorrida.
Os normativos e atos infralegais não podem suprimir a amplitude de um
regramento previsto pela legislação tributária, inaugurando limitações para a
sua aplicação e observância, principalmente quando se trata de norma de
apuração de base de cálculo de tributos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001202/2009-72
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001202/2009-72

vencidos os conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto (relator), Edeli Pereira Bessa, Luiz
Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob que votaram por negar-lhe provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Caio Cesar Nader Quintela. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Livia De Carli Germano.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Relator
(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o Conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pelo conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001202/2009-72

Relatório
SANTANDER BRASIL S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS recorre a esta 1a Turma da CSRF em face do Acórdão no 1402-002.754 que, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade e no mérito, por maioria, negou provimento ao
recurso voluntário. A decisão e respectiva ementa receberam a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. DEDUTIBILIDADE. LIMITE
TEMPORAL. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O pagamento ou creditamento dos juros devem ser objeto de deliberação do
sócios na época própria, momento em que a lei faculta a sua dedução para fins
fiscais. Não havendo deliberação no respectivo ano-calendário, resta
caracterizada a renúncia ao direito de dedução previsto em lei, descabendo se
considerar a hipótese de reconhecimento tardio da despesa.
JUROS SOBRE MULTAS.
A cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício só é passível de
impugnação a partir do momento em que o fato se materializar, sendo defeso ao
órgão de julgamento conhecer a impugnação e apreciar a matéria
preventivamente.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
No rito do processo administrativo fiscal, as provas devem ser apresentadas com
a impugnação ou, nos casos autorizados, mediante requerimento do interessado,
inexistindo previsão legal para deferir sua produção.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a
decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os
tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica IRPJ aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido CSLL.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade. No mérito, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella e
Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira que votaram por dar-lhe provimento
Trata-se de autos de infração de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2007 motivados
pelo fato que o Fisco considerou indevida a dedução de Juros Sobre o Capital Próprio (JCP) de
montante igual a R$ 14.600.000,00, que seriam relativos aos anos-calendário 1999, 2000 e 2003,
interpretação esta em litígio até a atual fase processual.
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou Impugnação, aduzindo, em
apertada síntese, os seguintes argumentos relacionados à matéria objeto do Especial:
 Que o lançamento interpretou equivocadamente o previsto no art. 9o da Lei
no 9.249/1995;
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001202/2009-72

 Que para deduzir os JCP, basta cumprir os requisitos do efetivo pagamento
ou crédito, comprovar a existência de lucro ou de reservas duas vezes
superiores ao seu montante, limitação dos juros à taxa de longo prazo e
retenção do imposto devido;
 Que não há limite temporal para pagamentos dos JCP;
 Que a limitação prevista na Instrução Normativa SRF no 11/1996 não
possui base legal e viola princípios constitucionais;

Que o procedimento adotado por ela não trouxe prejuízo ao Fisco,
já que não postergou imposto, tampouco reduziu lucro de qualquer
período.
Analisando a impugnação apresentada, a turma julgadora de primeira instância
julgou-a improcedente, mantendo integralmente a exigência dos créditos tributários objeto dos
autos de infração.
Inconformado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário que, por meio do
Acórdão no 1402-002.754, rejeitou a preliminar de nulidade do acórdão de primeira instância e,
no mérito, negou provimento ao apelo do Sujeito Passivo.
Inconformado com a decisão, o Contribuinte manejou embargos declaratórios,
que foram acolhidos resultando em acórdão proferido com a seguinte ementa e dispositivo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
Ao constatar que a Embargante logrou êxito em demonstrar, objetivamente, a
omissão e a contradição no texto do v. acórdão, os Embargos de Declaração
devem ser admitidos.
No caso dos autos, foram verificadas omissões e contradições entre a ementa, o
relatório e o voto condutor do v. acórdão embargado, hipótese em que se deve
acolher os Embargos de Declaração nos termos do art. 65 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
eis que os embargos visam a sanar as omissões, contradições ou obscuridades
verificadas entre a decisão (parte dispositiva do acórdão) e os seus respectivos
fundamentos ou, ainda, as omissões da Turma acerca de ponto sobre o qual
deveria haver-se pronunciado.
INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO, NO LANÇAMENTO, DA APLICAÇÃO
DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Desnecessária a referência, no lançamento, ao cabimento de juros sobre a multa
de ofício, se a sua aplicação somente se verifica após vencido o prazo para
pagamento da multa de ofício.
APRECIAÇÃO DA MATÉRIA NO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
ADMISSIBILIDADE.
A jurisprudência administrativa já está pacificada no sentido de que devem ser
apreciados os questionamentos dirigidos contra a aplicação de juros sobre a
multa de ofício.
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001202/2009-72

CABIMENTO. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula CARF no 108).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos sem efeitos infringentes para correção do erro material e, por maioria,
acolher, sem efeitos infringentes, para imputar a incidência dos juros sobre a
multa, vencidos neste tópico o Relator e o Conselheiro Lucas Bevilacqua
Cabianca Vieira que afastavam a incidência dos juros.
Designada para redigir o voto vencedor neste tópico a Conselheira Edeli Pereira
Bessa.
Cientificado do acórdão de embargos, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em que alegou dissídio jurisprudencial relacionado a 5 matérias distintas.
O despacho de admissibilidade (fls. 692 a 703) proferido pela então Sra.
Presidente Substituta desta 1a Seção de julgamento deu seguimento parcial ao Recurso
Voluntário, conforme seguintes considerações extraídas do documento:
(3) “juros sobre o capital próprio: ausência de limitação temporal prevista
na legislação e necessidade de respeito ao princípio da legalidade”
[...]
Quanto a essa terceira matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas jurídicas,
chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, não havendo deliberação no
respectivo ano-calendário, resta caracterizada a renúncia ao direito de
dedução previsto em lei, descabendo se considerar a hipótese de
reconhecimento tardio da despesa, o segundo acórdão paradigma apontado
(Acórdão no 101-96.751, de 2008) decidiu, de modo diametralmente oposto,
que é possível remunerar o capital, tomando por base o valor existente em
períodos pretéritos, desde que respeitados os critérios e limites previstos em lei
na data da deliberação do pagamento ou crédito.
Já no referente ao primeiro acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1102-
00.377, de 2011), não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por se
tratar de situações fáticas distintas.
Enquanto na decisão recorrida tratou-se da dedutibilidade do JCP quando não
respeitado o regime de competência, no primeiro acórdão paradigma
apontado (Acórdão no 1102-00.377, de 2011), ao contrário, tratou-se da falta
de contabilização desses juros como despesa financeira e da falta de
individualização dos beneficiários desses pagamentos na escrituração contábil
da Recorrida.
[...]
(5) “inexistência de prejuízo ao fisco necessário para fundamentar a
lavratura dos autos de infração originários do presente processo
administrativo”
[...]
Por fim, com referência a essa quinta matéria, ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001202/2009-72

incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, não havendo deliberação no
respectivo ano-calendário, resta caracterizada a renúncia ao direito de
dedução previsto em lei, descabendo se considerar a hipótese de
reconhecimento tardio da despesa, o segundo acórdão paradigma apontado
(Acórdão no 108-07.651, de 2003) decidiu, de modo diametralmente oposto,
que a dedução dos juros sobre capital próprio em período de competência
posterior não enseja lançamento de ofício, desde que não resulte desta
postergação de despesa qualquer prejuízo ao Fisco.
Já no referente ao primeiro acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1102-
00.377, de 2011), não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por se
tratar de situações fáticas distintas.
Enquanto na decisão recorrida tratou-se da dedutibilidade do JCP quando não
respeitado o regime de competência, no primeiro acórdão paradigma
apontado (Acórdão no 1102-00.377, de 2011), ao contrário, tratou-se da falta
de contabilização desses juros como despesa financeira e da falta de
individualização dos beneficiários desses pagamentos na escrituração contábil
da Recorrida.
[...]
No mérito, requer o Contribuinte a reforma da decisão recorrida a fim de que
sejam cancelados os autos de infração.
Irresignado com o seguimento parcial do Recurso Voluntário, o Sujeito Passivo
apresentou agravo que foi rejeitado, conforme despacho de fls. 787 a 797.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em
01/10/2019 (fl. 804) para ciência do despacho em agravo e devolvidos ao CARF em 10/10/2019
(fl. 824) com as Contrarrazões devidamente encartadas com os seguintes argumentos principais:
- Que não há divergência jurisprudencial atual a ser pacificada em relação à
matéria JCP – ausência de limitação temporal;
- Em relação à segunda matéria (inexistência de prejuízo ao Fisco para
fundamentar a lavratura dos autos de infração), a demonstração do dissídio deriva
de ilações da Recorrente;
- A decisão recorrida não menciona em nenhum momento ausência ou presença
de prejuízo do fisco;
- O acórdão paradigma (da segunda matéria) possui particularidades que foram
decisivas para o julgamento e não estão contidas no presente feito;
- Que o Recurso Voluntário não merece ser conhecido.
No mérito, requer a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001202/2009-72

Voto Vencido
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO

O Recurso Especial é tempestivo.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, requerendo o não
conhecimento do Apelo Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
De início, alega que em relação à primeira matéria em litígio (limitação temporal
para dedução de despesa com JCP) que não há divergência jurisprudencial atual a ser dirimida, já
que o paradigma, segundo ela, não representa a posição recente do CARF.
Não assiste razão à recorrida neste ponto, já que Anexo II do RICARF não
estabelece como requisito para o conhecimento do Recurso Voluntário a data ou posição jurídica
adotada pelo acórdão paradigma, sendo suficiente para a análise de eventual dissídio
jurisprudencial o fato de que a decisão apontada como paradigma não tenha sido reformada antes
da propositura do Especial.
Em relação à segunda matéria apontada como divergente (ausência de prejuízo à
Fazenda Nacional, fato que não justificaria o lançamento do crédito tributário), afirma que o
acórdão recorrido não teria se manifestado sobre ela e que o paradigma apresenta peculiaridades
que tornam os julgados não similares, o que impediria a demonstração do dissídio
jurisprudencial apontado no recurso.
Não lhe assiste razão.
Se analisado de forma isolada, o acórdão combatido faz referência à alegação do
Contribuinte relacionada à ausência de prejuízo à Fazenda Nacional, posto que haveria apenas
uma postergação de despesa, mas, por outro lado, limita-se a mencionar a argumentação do
Sujeito Passivo e não emite decisão sobre a essencialidade ou não de prejuízo ao Fisco a fim de
justificar a procedência do lançamento contestado, conforme seguinte passagem do voto
condutor:
Alega a recorrente que ainda que se entenda que houve inexatidão quanto ao
período de dedução, o não pagamento dos juros sobre o capital próprio nos anos
de 1999, 2000 e 2003, mas em momento posterior, não traria qualquer prejuízo
ao Fisco, isto porque haveria apenas a postergação de uma despesa, fato este
que não é o caso dos autos tendo em vista que os tributos referentes aos anos de
1999, 2000 e 2003, bem assim os relativos ao ano de 2007 foram devidamente
quitados.
Não há que se falar em inexatidão quanto ao período de dedução da despesa.
Por se tratar a remuneração do capital próprio de uma faculdade da pessoa
jurídica (mera liberalidade), esta pode exercê-la ou não. No caso concreto, em
que não houve a deliberação em períodos anteriores sobre o pagamento/crédito
da remuneração do capital próprio, a despesa sequer existiu naqueles períodos,
motivo pelo qual são descabidas as alegações de postergação de despesa
inexistente.
[...]
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001202/2009-72

Já o acórdão admitido como paradigma da divergência (108-07.651) considerou
essencial para a solução da lide a existência de prejuízo ao Fisco a fim de admitir ou não a
postergação da despesa, tendo inclusive dado provimento parcial ao recurso voluntário para
admitir o lançamento no limite do que considerou o prejuízo experimentado pelo erário público:
Não obstante, estes breves comentários não se constituem no ponto central para
solução do litígio. Isto pois, a possibilidade de dedução de despesas na apuração
do Lucro Real é prevista expressamente pelo artigo 273 do RIR/1999, como
regra geral, verbis:
"A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente
constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto,
atualização monetária, quando for o caso, ou multa, se dela resultar:
I— a postergação do pagamento do imposto para período de apuração
posterior ao em que deveria; ou
II — a redução indevida do lucro real em qualquer período de
apuração."
Das considerações até aqui expostas, tem-se que a dedução dos juros sobre
capital próprio em período de competência posterior não enseja lançamento de
ofício, desde que não resulte desta postergação de despesa qualquer prejuízo ao
Fisco (inteligência do artigo 273, incisos I e II do RIR11999 e artigo 9° da Lei
n° 9.249/1995).
[...]
Diante disto, em razão do pagamento de juros e dedução destes valores na
apuração do Lucro Real no montante de R$ 2.861.600,00, por óbvio que a
Recorrente ultrapassou o limite para dedução em R$ 935.044,00, o que vale
dizer que esta quantia é que deve servir de base para o lançamento.
Assim, entendo que, muito embora seja permitida a postergação do registro de
despesas, tal procedimento não pode, sob nenhuma hipótese, gerar qualquer
prejuízo ao erário. De tal modo, deveria o contribuinte ter observado o método
para escrituração de suas despesas conforme acima demonstrado, a fim de que
não fosse cometida nenhuma ilegalidade.
Pelo exposto, voto para que seja dado provimento parcial ao Recurso, para
reduzir a base tributável para R$ 935.044,82.
Ocorre que o Contribuinte, habilidosamente, opôs embargos de declaração
suscitando obscuridade quanto ao tema. Veja-se o trecho do Despacho de Admissibilidade de
Embargos sobre a matéria:
Aqui a embargante alega que deduziu vários argumentos para demonstrar que
não haveria prejuízo ao Erário com a dedução de despesas a título de JCP, mas
que o voto proferido no acórdão embargado não teria sido capaz de esclarecer
de que modo o Fisco teria sofrido prejuízo. Requer que a Turma Julgadora
elucide a razão pela qual não acolheu o argumento da inexistência de prejuízo
ao Fisco, necessário para a lavratura dos autos de infração.
Para averiguar se as alegações da embargante a respeito da acusação de vício no
acórdão embargado, é necessário compulsar as razões de defesa deduzidas em
seu Recurso Voluntário.
Na referida peça de defesa a embargante defendeu-se das razões de decidir
adotadas pela 2a Turma da DRJ em Campo Grande/MS, que entendeu que
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001202/2009-72

despesas com o pagamento de JCP de anos anteriores não poderiam ser
deduzidas na apuração do resultado de períodos posteriores, porque o
pagamento de JCP é liberalidade da sociedade que deve ser exercida ao tempo
correto, e, se assim não for feito, tratar-se ia de renúncia a um direito facultado
por lei.
Em sua defesa afirmou a embargante, no Recurso Voluntário, que o caso
deveria ser tratado como "inexatidão quanto ao período de apuração de
escrituração de custo ou dedução" e, nessas condições, não haveria qualquer
prejuízo ao Fisco na dedução da referida despesa, porque: (i) não resultou
postergação de pagamento de imposto e (ii) não houve redução indevida do
lucro real em qualquer período de apuração.
Aduziu também, que ainda que se considerasse que houve antecipação de
receita ou dedução tardia de despesa, no caso concreto isso não traria nenhum
efeito econômico negativo ao Fisco porque (i) a dedução dessas despesas pelo
suposto regime de competência nos anos calendário de 1999, 2000 e 2003 não
acarretaria a geração de prejuízos fiscais ou bases de cálculo negativas; e (ii) os
valores deduzidos a título de JCP, referentes a exercícios anteriores, foram
inferiores a 30% do lucro real da Recorrente no ano calendário de 2007.
Essas alegações não passaram despercebidas pelo relator do acórdão
embargado. Isto se nota pelo seguinte trecho do voto:
Na impugnação apresentada a contribuinte alega ser perfeitamente legal a
remuneração de juros sobre o capital próprio referentes a exercícios
anteriores por se tratar de despesa cuja dedutibilidade não se encontra
condicionada a cada exercício.
Afirma que, ainda que se entendesse de forma contrária, o não pagamento
dos juros sobre o capital próprio nos exercícios anteriores, mas em
momento posterior, não causou nenhum prejuízo aos cofres públicos.
Para julgar a questão, o relator do voto embargado fez várias referências a
outros julgados. Nesse sentido transcreveu ementas de acórdãos, bem como
trechos de voto para demonstrar que, em sua fundamentação, adotou as razões
de decidir deduzidas nessas decisões.
Assim, em referência ao Acórdão 1401-001.742, adotou o entendimento
consignado na ementa que, em resumo, assentou que não é permitida a dedução
de JCP de determinado ano-calendário em períodos posteriores por violar o
regime de competência e a despesa com o pagamento de JCP deve ser atribuída
ao respectivo período do patrimônio líquido que acusou a existência dos lucros.
Em relação à acusação de vício obscuridade, o julgado seguinte, também
adotado como razões de decidir pelo relator do acórdão embargado, deduziu que
não existe possibilidade de haver postergação quando não houve deliberação
pelo pagamento do JCP em períodos anteriores, porque sequer teria ocorrido a
despesa naqueles períodos. Eis o trecho da ementa que trata do tema:
Considerando que não houve a deliberação em períodos anteriores sobre
o pagamento/crédito da remuneração do capital próprio, a despesa sequer
existiu naqueles períodos motivo pelo qual não há que se falar em
postergação de despesa inexistente.
Também especificamente quanto à acusação de que o julgado embargado não
teria respondido a sua afirmação de que o caso deveria ser tratado como
"inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de custo ou dedução"
e, nessas condições, não haveria qualquer prejuízo ao Fisco na dedução da
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001202/2009-72

referida despesa, o seguinte trecho da ementa do Acórdão no 9101-002.778,
fundamento de decidir da decisão embargada:
5 O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa
quanto ao período de apuração ou de simples aproveitamento
extemporâneo de uma despesa verdadeira, que já existia em momento
anterior. O que o contribuinte pretendeu foi "criar" em 2006 despesas de
juros no ano de 2005, despesas que corresponderiam à remuneração do
capital dos sócios que foi disponibilizado para a empresa naquele período
passado e que estariam correlacionadas às receitas e aos resultados
daquele ano já devidamente encerrado. Isso não é possível porque
subverte toda a lógica não apenas do princípio da competência, mas da
própria contabilidade.
O relator deduziu ainda:
A observância dos critérios e limites para fins de dedutibilidade fiscal,
nos termos do art. 9o da Lei no 9.249/95, deve ser feita no momento em
que a despesa com juros é apropriada no resultado, motivo pelo qual são
indedutíveis os juros calculados sobre períodos distintos do período do
pagamento/crédito da remuneração do capital. Neste sentido, transcrevo
excerto do voto do Conselheiro Wilson Fernandes Guimarães, no acórdão
1302-00.465, julgado na sessão de 27/01/2011.
E os seguintes específicos trechos do voto proferido no acórdão 1302-
00.465, transcrito na integra pelo relator no corpo da decisão, que
respondem à sua acusação de obscuridade:
O art. 29 da Instrução Normativa n°. 11/96 determina que a
dedutibilidade dos juros sobre o capital será aferida de acordo
com o regime de competência, o há limites objetivos a serem
observados.
[...]
A observância do regime de competência surge, no caso dos
juros sobre o capital, no momento em que eles são pagos ou
creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas
esse é o momento em que se incorre na despesa.
Portanto, o período da competência do encargo relativo aos
juros sobre o capital é aquele em que ocorre a deliberação de
seu pagamento ou crédito de forma incondicional. Sem essa
deliberação a sociedade não se obriga (não assume a obrigação)
e o sócio ou acionista nada pode exigir por absoluta falta de
título jurídico que legitime a sua pretensão. Do ponto de vista
fiscal, é no momento (período) em que o valor dos juros é
imputado ao resultado do exercício que o sujeito passivo deverá
observar os critérios e limites existentes segundo o direito
aplicável. Portanto, é fora de dúvida que enquanto não houver o
ato jurídico que determine a obrigação de pagar os juros não
existe a despesa ou encargo respectivo e não há que se cogitar de
dedutibilidade de algo ainda inexistente.
[...]
8. descabe, no contexto em que as disposições relativas à
observância do regime de competência devam ser interpretadas,
falar-se em postergação do pagamento do imposto;
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001202/2009-72

Em suma, o relator do voto embargado entendeu que não haveria relevância na
discussão acerca de ser dado, ao caso, o tratamento de "inexatidão quanto ao
período de apuração de escrituração de custo ou dedução", porque sequer se
poderia considerar que houve despesa, já a despesa com JCP é incorrida no
momento em que são pagos ou creditados os JCP.
Para concluir, reproduz-se o seguinte trecho do voto:
Alega a recorrente que ainda que se entenda que houve inexatidão quanto
ao período de dedução, o não pagamento dos juros sobre o capital próprio
nos anos de 1999, 2000 e 2003, mas em momento posterior, não traria
qualquer prejuízo ao Fisco, isto porque haveria apenas a postergação de
uma despesa, fato este que não é o caso dos autos tendo em vista que os
tributos referentes aos anos de 1999, 2000 e 2003, bem assim os relativos
ao ano de 2007 foram devidamente quitados.
Não há que se falar em inexatidão quanto ao período de dedução da
despesa. Por se tratar a remuneração do capital próprio de uma faculdade
da pessoa jurídica (mera liberalidade), esta pode exercê-la ou não. No
caso concreto, em que não houve a deliberação em períodos anteriores
sobre o pagamento/crédito da remuneração do capital próprio, a despesa
sequer existiu naqueles períodos, motivo pelo qual são descabidas as
alegações de postergação de despesa inexistente.
Conforme se vê, não há obscuridade no acórdão embargando. Na verdade, as
alegações da embargante demonstram que a fundamentação adotada no voto
embargado não se deu a seu contento, ou seja, as alegações de defesa não foram
respondidas da maneira que a embargante entende deveriam ter sido.
Como bem se depreende do já mencionado art. 489 do novo Código de
Processo Civil, especificamente do inciso IV, do seu § 1o, somente quando o
julgador não enfrenta todos os argumentos deduzidos pela parte, capazes de
infirmar sua conclusão, é que cabe o remédio jurídico de embargos de
declaração. Mas isto não se dá quando o embargante julga que o colegiado não
enfrentou, a seu contento, os seus argumentos de defesa.
Tratando-se, portanto, de mero inconformismo da defesa com o resultado da
decisão, rejeita-se os embargos neste ponto.
Conforme se observa, embora o acórdão em Recurso Voluntário não tenha
abordado diretamente o art. 273 do RIR/99, o Contribuinte buscou prequestioná-lo por meio de
Embargos Declaratórios, os quais, nesse ponto, foram rejeitados, fato não levado em
consideração pela PGFN em suas Contrarrazões.
Com efeito, o que se discute, nesta etapa processual, é a divergência quanto ao
pressuposto de possível existência de postergação no caso de JCP reconhecido contabilmente em
período distinto ao que se referem aos saldos das contas do Patrimônio Líquido sobre o qual foi
calculado: no acórdão recorrido, entendeu-se sequer cogitar-se da existência de postergação, uma
vez que a despesa com JCP não existiria se não registrada no mesmo período a que se referem os
saldos das contas de Patrimônio Líquido utilizadas no seu cálculo, enquanto que no acórdão
paradigma entendeu-se ser possível a existência de postergação nesses mesmas circunstâncias.
A divergência, vista sob esse enfoque, permite que este Colegiado se debruce tão
somente sobre a viabilidade ou não dessa premissa de possibilidade de ocorrência de
postergação nesses casos, de modo que, se provido o Recurso Especial do Contribuinte
(parcialmente) sobre essa matéria, os autos devam retornar ao Colegiado a quo para que, no caso
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001202/2009-72

concreto, seja analisado se ocorreu ou não a postergação alegada pelo Contribuinte em seu
Recurso Voluntário, e, em caso afirmativo, qual o tratamento a ser dado à exigência
(cancelamento da infração ou seu recálculo).
À vista do acima exposto, voto por conhecer integralmente do Recurso Especial
do Sujeito Passivo.

2
MÉRITO
2.1
DEDUÇÃO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO: LIMITAÇÃO TEMPORAL
PREVISTA NA LEGISLAÇÃO E NECESSIDADE DE RESPEITO AO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE

Pretende a contribuinte apropriar e deduzir, para efeito de apuração do lucro real,
no ano-calendário de 2007, valores das despesas de juros sobre o capital próprio de 1999, 2000 e
2003, que não teriam sido pagas ou creditadas nos anos correspondentes; bem como despesa de
juros sobre o capital próprio do respectivo ano de 2007.
No âmbito deste Conselho, essa matéria vem sendo discutida calorosamente e está
longe de ser pacificada.
De um lado, defende-se que o período de competência, para efeito de
dedutibilidade dos juros sobre capital próprio, é aquele em que há a deliberação para seu
pagamento ou crédito. Podendo, nesse sentido, os JCP remunerar o capital tomando por base o
valor existente em períodos pretéritos, desde que respeitados os critérios e limites previstos em
lei na data da deliberação do pagamento ou crédito. Assim, nada obstaria a distribuição
acumulada de JCP, desde que provada, ano a ano, ter esse sido passível de distribuição, levando
em consideração os parâmetros existentes no ano-calendário em que se deliberou sua
distribuição.
Representativos dessa linha, tem-se o Acórdãos no 1801-001.128, sessão de 8 de
agosto de 2012 (por maioria de votos); no 1402-001.179, sessão de 11 de setembro de 2012
(decisão unânime) e no 1401-000.901, sessão de 04 de dezembro de 2012 (por maioria de votos).
Transcreve-se a seguir, ementa do Acórdão no 1801-001.128/2012.
DESPESAS DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DEDUTIBILIDADE
DE ANOS PASSADOS. POSSIBILIDADE. No caso dos juros sobre capital
próprio a pessoa jurídica se torna devedora e o sócio ou acionista pode exigir o
pagamento do valor respectivo apenas após a deliberação da sociedade
decidindo efetuar o pagamento, fixando os montantes respectivos e determinado
o momento em que tal pagamento ocorrerá. Assim, o período de competência
no qual o montante dos juros deve ser registrado como despesa financeira da
sociedade, é aquele em que há a deliberação determinando o pagamento dos
juros.
De outro lado, considera-se que, apesar de a remuneração do capital próprio ser
uma faculdade da pessoa jurídica, sendo-lhe lícito apropriar a despesa no momento em que
melhor lhe aprouver, os efeitos fiscais decorrentes de tal decisão devem ser ditados pela norma
tributária de regência, que lhe impõe limites objetivos. Não atendidos tais limites, correta a glosa
das despesas de juros sobre o capital próprio de períodos anteriores.
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001202/2009-72

Representativos dessa corrente são os Acórdãos no 1401-000.734, sessão de 14 de
março de 2012 (por maioria de votos); no 1301-001.118, sessão de 05 de dezembro de 2012 (por
voto de qualidade); no 1201-000.857, sessão de 10 de setembro de 2013 (por voto de qualidade) e
o no 9101-002.778, sessão de 06/04/2017 (por voto de qualidade).
Veja-se as conclusões do Acórdão no 1301-001.118 (2012), representativo dessa
linha de pensamento:
1. a remuneração ou não do capital próprio constitui uma faculdade ínsita à
esfera de decisão da pessoa jurídica, sendo-lhe lícito, ao decidir pela remuneração,
apropriar a despesa no momento que melhor lhe aprouver, contudo, os efeitos fiscais
decorrentes de tal decisão são ditados pela norma tributária de regência;
2. tratando-se de pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, em razão
das disposições do art. 6o do Decreto-Lei no. 1.598/77, a adoção do regime de
competência é obrigatória para o registro das mutações patrimoniais, devendo as
exceções constarem de forma expressa em disposição de lei;
3. a dedutibilidade dos juros sobre capital próprio não se subordina única e
exclusivamente à observância do regime de competência, pois, além disso, a norma
tributária impõe limites objetivos;
4. no caso dos juros sobre o capital próprio, o regime de competência surge no
momento em que eles são pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios
ou acionistas, isto é, no instante em que a despesa é considerada incorrida;
5. do ponto de vista estritamente tributário, os juros sobre o capital próprio,
diferentemente dos lucros e dividendos, não gera qualquer expectativa de direito antes
da formalização do pagamento ou crédito, visto que eles não decorrem de um direito
subjetivo inerente à condição de sócio ou acionista;
6. nos termos do art. 9o da Lei no. 9.249/95, a observância dos critérios e limites
para fins de dedutibilidade deve ser feita no momento em que a despesa com os juros é
apropriada no resultado;
7. o contribuinte, ao promover o cálculo dos juros com base em elementos
patrimoniais de período distinto em que efetuou o seu pagamento ou crédito, almeja,
na verdade, recuperar uma despesa não suportada em períodos anteriores;
...
Amparado por tais fundamentos, o Colegiado considerou absolutamente correta
a glosa empreendida pela autoridade fiscal, uma vez que restou evidente a
inobservância por parte da Recorrente dos requisitos de dedutibilidade na apropriação
da despesa com juros sobre o capital próprio.
Trata-se, em suma, de despesa incorrida por ocasião do pagamento e/ou crédito
aos beneficiários, em que a contribuinte deixou de observar as condições de
dedutibilidade impostas pela lei.
Filio-me a esta segunda corrente. Passo a fundamentar meu entendimento.
Impõe-se estabelecer, de início, que o artigo 9o da Lei no 9.249/95, a seguir
transcrito, que disciplina a dedução dos JCP na apuração do lucro real - artigo esse reproduzido
pelo artigo 347 do RIR/99, tendo ambos sido consignados como fundamento legal do
lançamento -, é norma tributária concessiva de faculdade, que autoriza o contribuinte a deduzir,
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL em determinado ano-calendário, despesas de JCP
incidentes sobre o Patrimônio Líquido - PL do ano, consoante limites e condições que fixa. Até a
edição dessa lei, tal tipo de dedução era expressamente proibido pelo artigo 49 da Lei no
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001202/2009-72

4.506/64, também a seguir transcrito, que não admitia como despesas operacionais os valores
creditados a sócios da pessoa jurídica, a título de juros sobre o capital social.
Lei no 9.249/95
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pró rata dia, a Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados.(Redação dada pela Lei no 9.430, de 30.12.1996)
[...]
§ 8o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será considerado o
valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa jurídica, exceto se esta for
adicionada na determinação da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição
social sobre o lucro líquido. (grifos nossos)
Lei 4.506/64
Art. 49. Não serão admitidas como custos ou despesas operacionais as importâncias
creditadas ao titular ou aos sócios da empresa, a título de juros sobre o capital social,
ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo.
[...]
Por força desse comando legal, o autuado possuía, então, direito, tanto nos ano-
calendário de 1999, 2000 e 2003, como no de 2007, a faculdade de deduzir despesas com JCP na
apuração do lucro real do respectivo ano. Verifica-se, contudo, que não exerceu a referida
faculdade, acumulando tais valores e procedendo à sua dedução em período posterior, qual seja,
o ano-calendário de 2007, quando deliberado o pagamento dos JCP, o que veio dar causa à glosa
efetuada.
Cabe notar, a este ponto, que, a par do conteúdo facultativo da norma em questão,
deve ser considerado, também, que, na ordem tributária vigente, a apuração de tributos é regida
pelo princípio da autonomia dos exercícios financeiros e de sua independência.
Tal princípio está consagrado pelo STJ - consoante o decidido no RESP
168379/PR, cujo excerto relevante é abaixo reproduzido. Decidiu-se que, tratando-se do sistema
de compensação de prejuízos fiscais, a cada período de apuração do IRPJ corresponde um fato
gerador, com base de cálculo própria e independente. Daí se infere que, para aquela Egrégia
Corte, não é admissível a transferência de valores pertinentes a um período de apuração de IRPJ,
para outro, a não ser mediante expressa autorização legal.
RESP 168379 / PR (04/06/1998)
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOAS JURÍDICAS - COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS FISCAIS - LEI No 8.981/95.
[...]
A vedação do direito à compensação de prejuízos fiscais pela Lei no 8.981/95 não
violou o direito adquirido, vez que o fato gerador do imposto de renda só ocorre
após o transcurso do período de apuração que coincide com o término do
exercício financeiro.
[...]
VOTO
[...] Esclarecem as informações (fls. 80) que :
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001202/2009-72

[...]. O fato gerador, no seu aspecto temporal, como já demonstrado (supra nos
06/07), abrange o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro. Forçoso concluir
que a base de cálculo é a renda (lucro) obtida neste período. Assim, a cada
período anual corresponde um fato gerador e uma base de cálculo próprios e
independentes. Se houve renda (lucro), tributa-se. Se não, nada se opera no
plano da obrigação tributária. Daí que a empresa tendo prejuízo não vem a
possuir qualquer “crédito” contra a Fazenda Nacional. Os prejuízos
remanescentes de outros períodos, que dizem respeito a outros fatos geradores e
respectivas bases de cálculo, não são elementos inerentes da base de cálculo do
imposto de renda do período em apuração.
[...]
A questão foi muito bem examinada e decidida pelo venerando acórdão recorrido
(fls. 146/151) e, de seu voto condutor, destaco o seguinte trecho :
[...]
Ora, o lucro definido como base de cálculo de tributos é apurado ou é relativo a
determinado período. Se houve prejuízo neste período, a pessoa jurídica não
pagará imposto e contribuição, não lhe assistindo o direito de transferir para
períodos subseqüentes, além do limite legalmente autorizado, tal prejuízo, com o
propósito de reduzir a base de cálculo do tributo em períodos futuros. Ou seja, a
possibilidade de compensação é faculdade que pode ou não ser concedida pelo
legislador, não se podendo falar, desta forma, em confisco ou ofensa ao princípio
da capacidade contributiva, esta não comportando aferição caso a caso e nem se
relacionando com a execução da lei.” (grifos nossos)
No caso do IRPJ e da CSLL, a periodicidade de apuração do lucro real é
trimestral, sendo possível apenas convertê-la em anual mediante antecipação mensal de
recolhimento dos tributos sob a forma de pagamento de estimativas, conforme disciplinamento
dado em leis e em atos normativos infralegais específicos. Cada período de apuração, trimestral
ou anual, é único e independente de outro qualquer, possuindo fato gerador e bases de cálculo
próprias.
As bases de cálculo do IRPJ e da CSLL de determinado trimestre ou ano não
podem se compor, por definição, com as receitas e despesas de trimestres ou anos anteriores, a
não ser mediante expressa autorização legal. O lucro tributável - lucro real - é aquele apurado no
trimestre ou no ano, resultante do lucro líquido apurado sob o regime de competência, com as
adições e exclusões autorizadas em lei.
E o regime de competência, sendo critério básico para registro das operações da
pessoa jurídica, tanto na contabilidade societária como na fiscal, por força do estipulado no
artigo 177 da LSA, a seguir reproduzido - e pelo qual devem ser registradas, na apuração do
Resultado do ano, as receitas e despesas incorridas no ano -, é a tradução, no plano contábil, do
princípio da autonomia dos exercícios financeiros e sua independência.
Lei no 6.404/76
Escrituração
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos
princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais
segundo o regime de competência.
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001202/2009-72

§ 1o As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de
métodos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota e
ressaltar esses efeitos. (grifos nossos)
Portanto, se, in casu, a própria recorrente decidiu creditar aos sócios JCP
incidentes sobre patrimônios líquidos de períodos anteriores, tal decisão não pode ter validade
para fins fiscais, visto que se referem a despesas que poderiam ser incorridas em anos anteriores,
1999, 2000 e 2003, não no período em que foi realizada suas dedução (2007). A observância do
regime de competência implica o reconhecimento, como despesas dedutíveis, apenas em relação
aos juros incorridos no ano de sua contabilização.
A faculdade de pagamento ou crédito de JCP a acionista ou sócio deve ser, então,
exercida no ano-calendário de apuração do lucro real. É imperioso, nesta circunstância, para a
legitimidade de dedução das correspondentes despesas, ao contrário do pretendido pelo autuado,
que os juros pagos ou creditados se restrinjam aos juros incidentes sobre o patrimônio líquido do
ano, e não incluam juros incidentes sobre patrimônio líquido de anos anteriores, respeitando-se,
assim, o regime de competência e o princípio da autonomia dos exercícios financeiros e de sua
independência.
Esta é a razão porque nem o artigo 9o, da Lei 9.249/95, nem o artigo 347, do
RIR/99, aos quais o autuado se refere como não impondo limites a deduções, não necessitam
explicitar a subordinação dos JCP ao regime de competência. E, de fato, a IN SRF 11/96, no
artigo 29, a seguir reproduzido, ao estipular a observância do regime de competência para tais
deduções, expressou apenas o que já estava implícito no artigo 9o, da Lei 9.249/95 como
condição para a dedução desse tipo de despesas. Tal disposição é repetida, ainda, no artigo 4o, da
IN SRF 41/98, também abaixo transcrita. Trata-se de faculdade que somente pode ser exercida
no ano-calendário de competência, quando se apuram os valores passíveis de serem pagos ou
creditados a título de JCP, aqueles incorridos no ano.
IN SRF 11/96
Juros Sobre o Capital Próprio

Art. 29. Para efeito de apuração do lucro real, observado o regime de
competência, poderão ser deduzidos os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do
capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à
variação, pró rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
[...]
§ 3o O valor do juros pagos ou creditados, ainda que capitalizados, não poderá
exceder, para efeitos de dedutibilidade como despesa financeira, a cinqüenta por
cento de um dos seguintes valores:
a) do lucro líquido correspondente ao período-base do pagamento ou crédito dos
juros, antes da provisão para o imposto de renda e da dedução dos referidos
juros; ou
b) dos saldos de lucros acumulados de períodos anteriores.
[...]
§ 6o Os juros remuneratórios ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na
fonte à alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito.
[...] (grifos nosso)

IN SRF 41/98
Dispõe sobre os juros remuneratórios do capital próprio.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, resolve:
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001202/2009-72

Art. 1o Para efeito do disposto no art. 9o da Lei No 9.249, de 26 de dezembro de
1995, considera-se creditado, individualizadamente, o valor dos juros sobre o
capital próprio, quando a despesa for registrada, na escrituração contábil da
pessoa jurídica, em contrapartida a conta ou subconta de seu passivo exigível,
representativa de direito de crédito do sócio ou acionista da sociedade ou do
titular da empresa individual.
[...]
Art. 4o Na hipótese de beneficiário pessoa jurídica, o valor dos juros creditados
ou pagos deve ser escriturado como receita, observado o regime de competência
dos exercícios. (grifos nossos)
Assim, por força dos expressos teores do caput do artigo 9o da Lei 9.249/95 e do
artigo 29 da IN SRF no 11/96, acima reproduzidos, não é suficiente, para caracterizar a
observância do regime de competência, que as despesas de JCP sejam reconhecidas no mesmo
período da deliberação social que determina o pagamento ou creditamento, consoante defende o
autuado. Isso porque falta a condição necessária para legitimar a dedução, a saber: o pagamento
ou crédito contabilmente reconhecido deve se referir exclusivamente aos juros incidentes sobre
o PL do mesmo exercício para o qual se apura o lucro real em que se fará a dedução, por serem
o que se pode conceber como juros incorridos no período, conforme anteriormente explanado.
Não podem se referir a juros incidentes sobre o PL de períodos anteriores, e, portanto, a juros
incorridos em períodos anteriores.
Tal entendimento é corroborado, inclusive, por doutrinadores de renome.
Transcreve-se a seguir artigo publicado pelo Dr. Edmar Oliveira Andrade Filho1:
“IRPJ e CSLL: Juros sobre o Capital Próprio calculado sobre a Movimentação
do Patrimônio Líquido os fatos e a consulta Edmar Oliveira Andrade Filho*
Conforme nos foi relatado, uma renomada empresa de auditoria apresentou-lhes
uma opinião legal sobre a aplicação da legislação que rege a dedutibilidade,
para fins de IRPJ e CSLL, do montante dos juros sobre o capital próprio
calculado sobre a movimentação do patrimônio líquido ocorrida em anos
anteriores ao do efetivo pagamento.
Segundo o relato, aqueles auditores entendem que: a) esse procedimento não
implica violação do regime de competência porquanto esse tipo de despesa deve
ser considerada incorrida no período-base em que houver a deliberação do
órgão competente sobre o pagamento: b) não existe norma legal alguma que
impeça o pagamento dos juros e a sua conseqüente dedutibilidade, que tome
como base de referência a movimentação do patrimônio líquido ocorrida em
períodos anteriores ao do efetivo pagamento.
Segundo o nosso entendimento, quando se pretende o cálculo dos juros sobre a
movimentação do patrimônio líquido em períodos-base anteriores, o que se
quer, na verdade, é o cômputo, num determinado período-base, de juros que não
foram contabilizados nos períodos anteriores. Em suma o que se pretende é
‘recuperar’ a dedutibilidade de uma despesa ou encargo que, por qualquer
razão, não foi suportado pela empresa em anos anteriores.

1
Disponível
em:
<http://www.fiscosoft.com.br//main_online_frame.php?home=federal&secao=1&page=/bf/bf.php?s=1&params=F::
expressao=Juros%20sobre%20o%20Capital%20Pr%F3prio%20calculado%20sobre%20a%20Movimenta%E7%E3o
%20do%20Patrim%F4nio%20L%EDquido>. Artigo – Federal – 2003/0534. Acesso em: 04 jan 2016.
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001202/2009-72

Diante desse quadro, somos consultados sobre a validade jurídica dos
argumentos acima apresentados e dos eventuais riscos decorrentes da adoção do
procedimento recomendado.
NOSSOS COMENTÁRIOS
1- Da legislação aplicável
De acordo com o caput do art. 347 do RIR/99, a pessoa jurídica poderá deduzir,
para efeitos de apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do
capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à
variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
O § 1o do art. 347 do RIR/99 estabelece que ‘o efetivo pagamento ou crédito
dos juros fica condicionado à existência de lucros, computados antes da
dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante
igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados’.
Para explicitar como deveria ser determinado o limite de dedutibilidade, para
fins do IRPJ e da CSLL, foi editada a Instrução Normativa no 93/97, que no art.
29 dispõe:
‘Art. 29. O montante dos juros remuneratórios do capital passível de dedução
para efeitos de determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social limita-se ao maior dos seguintes valores:
I - 50% (cinqüenta por cento) do lucro líquido do exercício antes da dedução
desses juros; ou
II - 50% (cinqüenta por cento) do somatório dos lucros acumulados e reserva de
lucros.
Parágrafo único. Para os efeitos do inciso I, o lucro líquido do exercício será
aquele após a dedução da contribuição social sobre o lucro líquido e antes da
dedução da provisão para o imposto de renda.’
Sobre a adoção do regime de competência para fins de dedutibilidade dos juros
sobre o capital há o art. 29 da Instrução Normativa no 11/96.
Com base nos dispositivos legais e regulamentares transcritos ou referidos, é
possível inferir que a dedutibilidade de despesa relativa a juros sobre o capital
próprio está subordinada a critérios quantitativos objetivos. A existência desses
critérios, em princípio, não impede que uma empresa remunere da forma como
melhor lhe aprouver, o capital de seus sócios ou acionistas.
A remuneração do capital dos sócios ou acionistas é uma faculdade que depende
apenas da decisão formal deles próprios por intermédio de deliberação tomada
em Assembléia de Acionistas ou Reunião de Quotistas, ou em virtude de
cláusula estatutária ou contratual existente. Essa faculdade é garantida por um
feixe de normas jurídicas que constituem a esfera particular de ação das
pessoas. Nesta esfera as ações são governadas pelos princípios da livre
iniciativa e da autonomia da vontade que são delimitados e orientados pelo
ordenamento jurídico.
Portanto, em princípio, uma sociedade pode - no presente - deliberar sobre o
pagamento de juros sobre o capital para períodos passados, ou seja, pode adotar
como marco inicial para a contagem dos juros o momento em que a empresa
passou a utilizá-lo ou outro momento qualquer.
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001202/2009-72

Há que se ter presente, todavia, que uma coisa é a possibilidade jurídica do
pagamento dos juros e outra, completamente diferente, é o tratamento fiscal que
deverá ser dispensado a tais juros.
Como visto, a dedutibilidade dos juros sobre o capital está sujeita à observância
de limites quantitativos objetivos. Assim, há um primeiro limite diz respeito à
taxa de juros aceita como dedutível e um outro que diz respeito montante
máximo do encargo que pode ser deduzido.
Além desses critérios existem dúvidas se tais encargos têm ou não a sua
dedutibilidade subordinada ou não ao regime de competência. É que será
analisado a seguir.
2 - Regime de competência
Como visto, o art. 29 da Instrução Normativa no 11/96 determina que a
dedutibilidade dos juros sobre o capital será aferida de acordo com o regime de
competência. Existe uma dúvida razoável sobre a validade (legalidade) desse
preceito, posto que a Lei no 9.249/95 e a Lei no 9.430/96 não impõem tal
exigência.
Desde o advento do art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, que é a matriz legal do §
2o do art. 247 e do caput do art. 273, ambos do RIR/99, o lucro líquido do
exercício (para fins fiscais) deverá ser apurado de acordo com os preceitos da
legislação comercial, o que leva à conclusão inexorável de que a observância do
regime de competência é obrigatória.
Com efeito, na legislação societária, o dispositivo legal que se refere a esse
princípio contábil é o art. 177, o qual prescreve que a escrituração da companhia
será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da
legislação comercial e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos,
devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar
as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Trata-se de critério
objetivo e obrigatório de ‘imputação temporal dos fatos tributários’, para adotar
a expressão de Alberto Xavier.(1)
O ‘regime de competência’ é um princípio geral que sofre recortes de várias
espécies segundo a vontade da lei. Assim, por exemplo, algumas receitas são
tributadas em ‘cash basis’ e algumas despesas não são dedutíveis a despeito de
estarem incorridas, e, em outras situações, o critério de imputação é o pro rata
tempore. Exemplo desse último critério é, na lição de Alberto Xavier, o art. 17
do Decreto-lei no 1.598/77, em relação ao regime de apropriação das receitas
financeiras, que adotou o sistema de rateio (averaging) em lugar do regime de
competência como é normalmente conhecido e aplicado.
Para observância estrita do regime de competência é necessária que a despesa,
custos ou perda em geral esteja incorrida. Para fins fiscais, o conceito de
‘despesa incorrida’ consta do item 3 do Parecer Normativo CST no 07/76.
Assim, devem ser consideradas despesas incorridas as relacionadas a uma
contraprestação de serviços ou obrigação contratual e que perfeitamente
caracterizadas e quantificadas no período-base. Em outras palavras, a condição
para que uma despesa seja considerada incorrida é o recebimento ou uso de
bens ou direitos em beneficio da empresa.
Em face da eficácia atual do art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, não há dúvida de
que a legislação tributária determina a obrigatória adoção do regime de
competência para o registro de todas as mutações patrimoniais. As exceções são
aquelas explicitadas na própria lei.
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001202/2009-72

O preceito normativo citado - que constitui verdadeira norma geral - não foi
revogado pela Lei no 9.249/95 e nem pela Lei no 9.430/96. Embora posteriores
ao Decreto-lei no 1.598/77, as referidas leis não revogaram expressa ou
tacitamente aquele diploma normativo. De fato, não há que se cogitar da
aplicação do disposto no § 1o do art. 2o da Lei de Introdução ao Código Civil,
segundo o qual a lei posterior revoga a anterior ‘quando regule inteiramente a
matéria de que tratava a lei anterior’. As Leis nos 9.249/95 e 9.430/96, embora
tenham trazido diversas modificações na legislação até então vigente, não
regularam inteiramente a apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A rigor, no caso, incide a regra do § 2o do art. 2o da referida Lei de Introdução
ao Código Civil, segundo o qual ‘a lei nova, que estabeleça disposições gerais
ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior’. As
leis, neste caso, se entrelaçam, não se excluem.
Portanto, é falsa a conclusão de que o art. 29 da Instrução Normativa no 11/96
padece do vício da ilegalidade. Ela tem fundamento de validade no art. 6o do
Decreto-lei no 1.598/77 e, além disso, não é incompatível com as Leis no
9.249/95 e 9.430/96.
Se a dedutibilidade dos juros estivesse subordinada unicamente ao regime de
competência, isto é, se não existissem limites objetivos a serem observados, a
eventual inobservância do regime de competência não traria maiores
conseqüências porque a observância - e a eventual inobservância - desse regime
não é fator preponderante para fins de aferição da dedutibilidade.(2)
A rigor, a questão do regime de competência é apenas uma das diversas nuanças
do problema submetido à nossa apreciação e não a mais importante, como será
visto.
3 - Período de competência dos juros sobre o capital
Como visto, o chamado ‘regime de competência’ está intrinsecamente ligado à
idéia de um período de tempo. É a esse período de tempo que uma mutação
patrimonial pertence e deve ser refletida e considerada do ponto de vista
contábil e fiscal.
A observância do regime de competência surge, no caso dos juros sobre o
capital, no momento em que eles são pagos ou creditados individualizadamente
a titular, sócios ou acionistas. O que determina a exigibilidade do pagamento ou
do crédito é a existência de uma deliberação nesse sentido e que não imponha
condição suspensiva para o aperfeiçoamento do direito sujeito e a
correspondente obrigação.
Antes da formalização do ato jurídico que determine o pagamento dos juros, os
titulares do capital não têm nem mesmo um direito expectativo, a exemplo do
que ocorre com os lucros e dividendos. O direito aos dividendos é, na lição de
WALDIRIO BULGARELLI(3) , um direito abstrato e perspectivo, que só se
torna efetivo (exigível) após a deliberação da assembléia dos acionistas. Diz o
consagrado autor:
‘É de salientar, em tema de direito ao dividendo, que esse direito que a doutrina
discute e a maioria considera como um direito abstrato e perspectivo concretiza-
se e torna-se efetivo após a deliberação da assembléia geral, de distribuí-los, é
chamado, então, crédito dividendual; portanto, existe potencialmente como
direito a participar dos lucros, e torna-se factível quando haja tais lucros e
quando se decida a sua distribuição’. (Manual das sociedades anônimas).
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001202/2009-72

Se os dividendos, que estão previstos em norma de ordem pública, não existem
como crédito antes de deliberação societária, o que se dirá dos juros sobre o
capital que não ostentam essa mesma natureza jurídica? O pagamento ou crédito
de juros sobre o capital é uma faculdade e, como tal, pode ou não ser exercida
pelos próprios sócios, razão pela qual eles não decorrem de um direito subjetivo
inerente à condição de sócio ou acionista.
Portanto, o período da competência do encargo relativo aos juros sobre o capital
é aquele em que ocorre a deliberação de seu pagamento ou crédito de forma
incondicional. Sem aquela deliberação a sociedade não se obriga (não assume a
obrigação) e o sócio ou acionista nada pode exigir por absoluta falta de título
jurídico que legitime a sua pretensão.
Do ponto de vista fiscal, é no momento (período) em que o valor dos juros é
imputado ao resultado do exercício que o sujeito passivo deverá observar os
critérios e limites existentes segundo o direito aplicável. Portanto, é fora de
dúvida que enquanto não houver o ato jurídico que determine a obrigação de
pagar os juros não existe a despesa ou encargo respectivo e não há que se
cogitar de dedutibilidade de algo ainda inexistente.
Em princípio não existem normas que proíbam que os sócios ou acionistas
deliberem o pagamento de juros tendo como base de cálculo o patrimônio
líquido de outro exercício já encerrado, ou sobre a movimentação do patrimônio
líquido para adotar a expressão acima utilizada.
Todavia, o fato de tomar como parâmetro um fator do passado não significa que
a decisão retroage a esse passado para fazer com que os juros fossem devidos
desde então. O ato jurídico que delibera sobre o pagamento dos juros outorga ao
beneficiário um direito subjetivo que nasce com ele próprio, salvo se houver
convalidação de ato anterior produzido por erro ou com defeito jurídico de
qualquer natureza. Sem aquele ato jurídico não existe relação jurídica válida,
isto é, não há o direito subjetivo do beneficiário e, em contrapartida, não há
obrigação para a sociedade.
Se em determinado exercício social passado não foram pagos ou creditados
juros sobre o capital e se demonstrações contábeis já tiverem sido aprovadas
pelos acionistas é lícito inferir que eles deliberaram pelo não-pagamento ou
crédito dos juros. Se as pessoas que detinham competência para deliberar sobre
o pagamento dos juros não o fizeram e aprovaram as demonstrações financeiras
sem que tal obrigação fosse considerada, parece fora de dúvida que elas
renunciaram à faculdade prevista em lei. Em decorrência dessa renúncia e
considerando demonstrações contábeis, depois de aprovadas pelos sócios ou
acionistas são consideradas ‘ato jurídico perfeito’, impõe-se a conclusão de que
elas só podem ser modificadas em caso de erro, dolo ou simulação.
Portanto, lógica e juridicamente, não há como imputar a exercícios passados os
efeitos de deliberação societária (sujeita a uma disciplina jurídica específica)
tomada no presente. Essa imputação só poderá ocorrer se o Balanço vier a ser
retificado por determinação dos sócios ou acionistas, mas tal retificação só
poderia ser juridicamente justificada se demonstrada a anterior ocorrência de
erro, dolo ou simulação.
CONCLUSÕES
Fundamentados em todo o acima exposto, concluímos que:
a) por força do disposto no art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, todas as mutações
patrimoniais devem ser reconhecidas segundo o regime de competência. A Lei
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001202/2009-72

no 9.249/95 e a Lei no 9.430/96, não revogaram de forma expressa ou tácita o
art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, de modo que o encargo denominado ‘juro
sobre o capital social’ se submete - para fins de dedutibilidade - ao regime de
competência;
b) o período de competência dos juros sobre o capital é aquele em que há
deliberação de órgão ou pessoa competente sobre o pagamento ou crédito dos
mesmos. Assim, enquanto não houver o ato jurídico que determine a obrigação
de pagar os juros não existe a despesa ou o encargo respectivo e não há que se
cogitar de dedutibilidade de algo ainda inexistente;
c) a aferição das condições e limites de dedutibilidade do encargo relativo aos
juros sobre o capital deverá ser feita no período em que ocorrer a deliberação de
seu pagamento ou crédito, de forma incondicionada. De fato, é neste nesse
período que o encargo existe do ponto de vista jurídico e a aferição de sua
dedutibilidade para fins fiscais será feita de acordo com as condições vigentes
neste mesmo período; e
d) é impossível, do ponto de vista lógico e jurídico, a imputação, a exercícios
passados, dos efeitos produzidos por uma decisão societária atual porque o
Balanço, depois de aprovado pelos sócios ou acionistas, constitui ato jurídico
perfeito e que só pode ser validamente modificado se demonstrada a anterior
ocorrência de erro, dolo ou simulação.
Em face do exposto cabe referir que não existe amparo legal para sustentar a
dedutibilidade do montante dos juros sobre o capital que vier a ser declarado,
pago ou creditado e que se reporte a exercícios anteriores, salvo se os resultados
pudessem ser retificados em razão de erro, dolo ou fraude. Todavia, isto não
impede que a empresa decida remunerar o capital tomando por base o valor
existente em anos anteriores, mas, se isto ocorrer, a dedutibilidade será aferida
com base nos critérios e limites previstos em lei na data da deliberação do
pagamento ou crédito.
NOTAS
1. XAVIER, Alberto. Distinção entre fornecimentos a curto e longo prazo, para
efeitos do Imposto de Renda. Revista de Direito Tributário no 23/24. S, 1983, p.
104.
2. Conseqüências poderiam advir no caso de empresa que apura prejuízos
fiscais em face da limitação do montante que pode ser compensado em cada
período-base, segundo a legislação vigente.
3. BULGARELLI, Waldírio. Manual das Sociedades Anônimas. 8. ed. São
Paulo : Atlas, 1996, p. 204. No mesmo sentido: LEÃES, Luiz Gastão Paes de
Barros. Estudos e pareceres sobre sociedades anônimas. 1. ed. São Paulo: RT,
1989, p. 173, e VIVANTE, Cesare. Tratado de derecho mercantil. V. 2. Trad.
Ricardo E. de Hinojosa. 1. ed. Madri: Reus, 1932, p. 335.”

Como não poderia deixar de ser, também em sua obra, cujos excertos de
interesse transcreve-se abaixo, o mesmo doutrinador conclui que o não pagamento ou o não
creditamento de JCP relativos a determinado exercício social evidencia a opção da pessoa
jurídica, através de seus órgãos deliberativos, pelo não pagamento ou crédito de JCP, o que
configura renúncia à faculdade concedida pela lei:
“Se em determinado exercício social passado não foram pagos ou
creditados juros sobre o capital e se demonstrações contábeis já tiverem
sido aprovadas pelos acionistas, é lícito inferir que eles deliberaram pelo
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001202/2009-72

não-pagamento ou crédito dos juros. Se as pessoas que detinham
competência para deliberar sobre o pagamento dos juros não o fizeram e
aprovaram as demonstrações financeiras sem que tal obrigação fosse
considerada, parece fora de dúvida que elas renunciaram à faculdade
prevista em lei. Em decorrência dessa renúncia, e considerando que
demonstrações contábeis, depois de aprovadas pelos sócios ou
acionistas, são consideradas “ato jurídico perfeito”, impõe-se a
conclusão de que elas só podem ser modificadas em caso de erro, dolo ou
simulação. Portanto, lógica e juridicamente, não há como imputar a
exercícios passados os efeitos de deliberação societária (sujeita a uma
disciplina jurídica específica) tomada no presente. [...]”2 (grifos nossos)
Também o renomado Hiromi Higuchi3 assim dispõe sobre a matéria:
“Alguns tributaristas entendem que os juros sobre o capital próprio são
dedutíveis na determinação do lucro real, ainda que não contabilizados no
período-base correspondente, desde que escriturados como exclusão no LALUR
e sejam contabilizados no período-base seguinte como ajuste de exercício
anterior.
Entendemos que a contabilização no período-base correspondente é condição
para a dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio por tratar-se de opção do
contribuinte. Sem o exercício da opção de contabilizar os juros não há despesa
incorrida. É diferente de juros calculados sobre empréstimo de terceiro porque
neste, há despesa incorrida, ainda que os juros sejam contabilizados só no
pagamento.”
Desta forma, não possui respaldo nas normas de regência o argumento do autuado
de que teria observado o regime de competência pelo fato de ter decidido o creditamento do
montante de JCP em questão no mesmo período em que levou a efeito a dedução no lucro real de
juros incorridos em anos anteriores.
Entendo que o prazo fatal para decidir-se sobre o pagamento de JCP deve ser
aquele em que se propõe a destinação final do lucro, a teor do que dispõe o art. 192 da Lei no
6.404/76. A esse respeito, peço vênia à ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa para transcrever
seu entendimento sobre o tema proferido no bojo do acórdão 1101-000.904:
Sendo, portanto, uma faculdade criada pela lei, ao deixar de exercê-la ao final do
período de apuração, é razoável afirmar que a sociedade, por não segregar o
resultado comum de sua atividade daquele que seria atribuível à utilização do
capital dos sócios, designou integralmente o lucro apurado como remuneração
deste capital, estipulando dividendos a pagar ou mantendo este valor em conta de
reservas de lucros ou lucros acumulados para posterior distribuição. Em
conseqüência, a destinação destes lucros aos sócios, no futuro, somente poderá se
dar mediante distribuição de dividendos, e não mais a título de juros sobre o
capital próprio.
Conclui-se, daí, que os juros sobre capital próprio do período de referência devem
ser estipulados no momento da proposta de destinação do lucro, assim
disciplinada pela Lei no 6.404/76 na redação vigente no período de apuração
autuado:

2 ANDRADE FILHO, EDMAR OLIVEIRA. IMPOSTO DE RENDA DAS EMPRESAS. 2a Ed. São Paulo: Atlas,
2005. Pg. 230.
3 HIGUCHI, Hiromi.Imposto de Renda das Empresas – Interpretação e Prática – Editora Atlas – 27a Edição -
2002, pág. 90.
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001202/2009-72

Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os
órgãos da administração da companhia apresentarão à assembléia geral
ordinária, observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no estatuto,
proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício.
É certo que a dedução fiscal de juros sobre o capital próprio somente é admitida
no momento em que formalizada a obrigação de pagá-los em favor dos sócios.
Contudo, a constituição de obrigação a este título somente é possível enquanto a
sociedade tem o direito de destacar do resultado do exercício a parcela que
corresponderia à remuneração do capital próprio, em razão dos juros incorridos
no período de tempo em que apurado aquele resultado. Uma vez tributados os
lucros, e destinados, integralmente, ao patrimônio líquido da entidade, a opção
não pode mais ser exercida.
Esclareça-se, ainda, que o fato de a remuneração do capital próprio por meio de
juros atribuídos aos sócios ter seus limites estabelecidos, também, em função do
montante de lucros acumulados no momento da deliberação, não significa que o
cálculo dos juros podem considerar períodos de apuração anteriores, cujos
resultados integram aquele saldo acumulado, mas apenas que os juros incorridos
no período de referência podem ser pagos ainda que superem o resultado do
exercício correspondente, desde que haja saldo em conta de lucros acumulados
que suportem este pagamento.
Acrescente-se ainda que, caso prevalecesse o entendimento da Recorrente, em
tese poder-se-ia distribuir juros sobre capital próprio a sócios/acionistas que sequer participavam
do capital social da empresa no período a que se referiam tais juros. E não há como se comparar
tal situação com os lucros não distribuídos, uma vez que na aquisição de uma ação "cheia", já se
conhece o lucro não distribuído e que o futuro acionista fará jus, ao contrário do JCP que, por
não ser despesa incorrida, o adquirente jamais poderia contar com tais valores no momento de
sua aquisição.
No caso concreto, há ainda um agravante: especificamente em relação aos JCP
calculados com base nos saldos de contas de Patrimônio Líquidos relativos aos anos-calendário
de 1999 e 2000, o contribuinte tão somente decidiu por registrar essas despesas no ano-
calendário de 2007! Ainda que, hipoteticamente, o Colegiado entenda ser possível a dedução de
JCP no momento da deliberação nesse sentido, independentemente a qual período se refira os
cálculos, há de ser ter um prazo fatal para tanto, o que é exigido para fins de estabilização das
relações daí atinentes. Nesse caso, haveria de prevalecer o prazo de 5 anos contados a partir do
encerramento dos referidos períodos de apuração, quer com base no art. 150, § 4o do CTN, em
consonância com aquele previsto no inciso I do art. 168 do CTN, ou ainda, ou ainda, em termos
mais gerais, o mesmo prazo com base no disposto no art. 1o do Decreto no 20.910, de 19324.
Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso em relação à matéria,
mantendo-se íntegra a decisão recorrida.
Esclareço que, tendo sido vencido em relação a essa primeira matéria, a questão
atinente à segunda divergência objeto do Recurso Especial do Contribuinte - acerca da possível
ocorrência de postergação – resta prejudicada em face da dedutibilidade do JCP restabelecida
pelo colegiado.

4 Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação
contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados
da data do ato ou fato do qual se originarem.
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001202/2009-72

3
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Especial, e, no mérito, por
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001202/2009-72

Voto Vencedor
Caio Cesar Nader Quintella, Redator designado.

Ousando divergir do robusto e bem fundamentado voto do I. Relator, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, registra-se aqui a discordância do seu posicionamento meritório e o
entendimento prevalente em sessão julgamento, justificando a procedência do Recurso Especial
do Contribuinte.

Tendo em vista as razões trazidas pelo I. Relator e constantes do v. Acórdão
recorrido, temos que o cerne da questão é a legitimidade da submissão da dedução dos valores
apropriados a título de juros sobre capital próprio ao regime de competência, ficando esta
condicionada e limitada apenas ao patrimônio líquido de cada período de apuração fiscal – não
podendo deliberação posterior pelo seu pagamento e creditamento aos titulares da Contribuinte
abranger períodos anteriores.

Pois bem, o tema não é novo, já tendo, por diversas vezes, este Conselheiro lhe
apreciado, desde o âmbito da C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção deste E. CARF,
sempre acatando e endossando a defesa da legalidade da dedução dessa rubrica remuneratória do
investimento societário dos acionistas e quotistas, rotulada de extemporânea e retroativa pelo
Fisco. Inclusive encontrou-se como vencido na votação do v. Acórdão, agora combatido.

Entende-se que a resolução da matéria é relativamente simples, demandando a
observância da legalidade, dos limites jurídicos na delimitação das bases de cálculo dos tributos
e da capacidade contributiva – e esse tema, data maxima venia, sempre demanda maior esforço
hermenêutico para justificar e manter a glosa procedida pelo Fisco.

Historicamente, dentro das medidas fiscais do “Pacote FHC”, por meio da Lei no
9.249/95 – junto da isenção de dividendos e da possibilidade de integralização e redução de
capital social pelo valor contábil dos bens e direito - em seu art. 9o, permitiu-se a dedução pela
pessoa jurídica dos valores pagos e creditados aos seus titulares como juros sobre o capital
próprio:

Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os
juros a serem pagos ou creditados.
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001202/2009-72

Como se observa do único dispositivo de Lei, propriamente considerada, que
versa sobre a dedutibilidade desses juros sobre o capital próprio no cômputo Lucro Real, não
fora imposta nenhuma limitação temporal na apuração e efetiva fruição de tal permissivo legal,
redutor de base tributável; tampouco mencionou-se o regime de competência ou remeteu-se a
qualquer outra norma que pudesse, ainda que indiretamente, indicar a obrigação de sua
observância.

Os requisitos para a dedução lá presentes, se didaticamente fragmentados e
classificados, seriam eminentemente contábeis (obtenção de lucros), societários (contratual ou
estatutário) e quantitativos (regras de cálculo). Não há limitação dos períodos sobre os quais
pode se deliberar pelo pagamento e creditamento desses juros, apropriando e deduzindo a
despesa correspondente incorrida.

Melhor explicando, para tal dedução, exige-se a apuração lucros pela entidade,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em
montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados,
naturalmente, a decisão do órgão competente ou a previsão em Instrumento social por efetuar tal
remuneração, devendo, então, ser calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à
variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP.

Se observadas tais hipóteses e assim devidamente determinado pela entidade, não
resta elemento restritivo na norma aos períodos abarcados no seu cálculo e na deliberação pela
remuneração, tornando-se, consequentemente, dedutíveis. Ora, e após devidamente apropriados
ou incorridos, mais razão ainda assiste à sua devida redução na determinação da renda
efetivamente tributável.

E nem se diga que a eficácia de tal norma é limitada a um regulamento, por meio
de outros normativos. Claramente, no teor desse dispositivo já está bastante e plenamente
concedido pelo Legislador o direto à dedução da monta do Lucro Real de tais dispêndios
remuneratórios dos titulares dos entes empresariais.

Todavia, o que se observou foi a edição, sob o pretexto de regulamentação de tal
nova regra de apuração de base de cálculo, de textos infralegais com elementos inovadores e
restritivos àquilo constante da Lei no 9.249/95, como, por exemplo, fez a Instrução Normativa
SRF no 11/1996 e, posteriormente, a Instrução Normativa SRF no no 41/98.

E, desde então, por décadas, os pronunciamentos e manifestações institucionais da
Receita Federal do Brasil5 seguiram o mesmo caminho, repetindo e adotando tal limitação
sublegal dessa prerrogativa fiscal do contribuinte, que delimita a monta do seu lucro tributável.

5 IN RFB no 1515/2014 e IN RFB no 1700/2017
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001202/2009-72

A tese fazendária transparece uma suposta preocupação pela busca de uma
integração e generalização, exclusivamente do ponto de vista contábil, no tratamento geral
desses eventos redutores do resultado fiscal.

Porém, como a melhor e mais moderna doutrina especializada nos ensina6,
existem aproximações e distanciamentos entre as normas fiscais e o regramento contábil,
somente podendo as Ciências Contábeis influenciarem diretamente no nascimento ou na
constituição dos elementos das obrigações tributárias quando, assim, a Lei pertinente
expressamente determinar.

Havendo eventual conflito de regras e conceitos contábeis com normas e
institutos jurídicos, para fins tributários, sempre prevalecerá aquilo previsto na legislação
competente que regulamenta a incidência e os elementos da espécie fiscal.

Nesse sentido, a invocação da regra do 177 da Lei das S/A, que é regra geral,
anterior, puramente contábil, que regula de maneira abrangente toda a escrituração das
companhias – inclusive ressalvando no seu §2o a observância autônoma das disposições da lei
tributária - também não se presta para restringir temporalmente a apuração e dedução dos juros
sobre capital próprio, por meio da suposta legitimação desse critério extralegal, de observância
do regime de competência. O mesmo ocorre com as interpretações, ainda que formalizadas,
exaradas dentro do universo contábil.

Caso se entenda ser esta uma norma tributária inadequada e descabida, não cabe
ao Poder Executivo promover o seu ajuste e a sua pretensa lapidação por meio da supressão da
amplitude de um regramento previsto pela legislação, inaugurando limitações para a sua
observação e gozo (considerando, aqui, a dedução dessa rubrica como um direito). E,
principalmente, tratando-se de norma referente à obtenção de base de cálculo de tributo, somente
por meio de alteração legislativa que, legitimamente e de maneira republicana, é possível
modificar tal regra, sem extrapolar as limitações do poder de tributar.

Por fim, registre-se que tais dispêndios estão fora da dinâmica operacional
empresarial, que abrange a interação de receitas e despesas, de modo confrontativo, da entidade
no desenvolvimento de suas atividades transacionais, sejam principais ou secundárias.

Tais valores pagos e creditados são vinculados a instrumentos patrimoniais,
remunerando tão somente o capital investido pelos titulares na pessoa jurídica, não havendo,
nesse caso, em falar da necessidade de emparelhamento simétrico de receitas e despesas dentro
do mesmo período competência, posto que tal rubrica dispendiosa para a entidade é totalmente

6 vide: Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações e distanciamentos). 3° volume. Coordenadores: Roberto
Quiroga e Alexsandro Broedol Lopes. São Paulo : Dialética. 2012.
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-005.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001202/2009-72

desvinculada e não corresponde a qualquer percepção dinâmica de entradas – mas apenas, e
diretamente, ao seu patrimônio, estático.

Sua dedução do Lucro Real se dá por força de determinação legal especial,
específica, pontual, textual e expressa, não se tratando um fenômeno jurídico consequencial, da
observância de outro regramento da tributação, mais amplo. Numa eventual e hipotética
revogação dessa norma – aí, sim - passar-se-ia a debater seu tratamento como despesa ordinária,
determinando sua natureza e a consequente submissão a normas e regras diversas, mais
abrangentes e gerais, para, assim, estabelecer as condições para a sua dedução das bases de
cálculo dos tributos sobre a renda - sempre considerando os corolários da capacidade
contributiva e a noção de renda líquida.

Mais valiosa que todas essas palavras deste Julgador é a posição do E. Superior
Tribunal de Justiça, firmada ainda 2009, sobre o tema. Confira-se a emento do Acórdão
proferido no REsp 1086752/PR, pela C. Primeira Turma, de relatoria do Exmo. Min. Francisco
Falcão, publicado em 11/03/2009:

MANDADO DE SEGURANÇA. DEDUÇÃO. JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO DISTRIBUÍDOS AOS SÓCIOS/ACIONISTAS. BASE DE CÁLCULO
DO IRPJ E DA CSLL. EXERCÍCIOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
I - Discute-se, nos presentes autos, o direito ao reconhecimento da dedução dos
juros sobre capital próprio transferidos a seus acionistas, quando da apuração
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de 2002, relativo aos
anos-calendários de 1997 a 2000, sem que seja observado o regime de
competência.
II – A legislação não impõe que a dedução dos juros sobre capital próprio deva
ser feita no mesmo exercício financeiro em que realizado o lucro da empresa.
Ao contrário, permite que ela ocorra em ano-calendário futuro, quando
efetivamente ocorrer a realização do pagamento.
III – Tal conduta se dá em consonância com o regime de caixa, em que haverá
permissão da efetivação dos dividendos quando esses foram de fato
despendidos, não importando a época em que ocorrer, mesmo que seja em
exercício distinto ao da apuração.
IV - "O entendimento preconizado pelo Fisco obrigaria as empresas a
promover o creditamento dos juros a seus acionistas no mesmo exercício em
que apurado o lucro, impondo ao contribuinte, de forma oblíquoa, a época em
que se deveria dar o exercício da prerrogativa concedida pela Lei 6.404/1976".
V – Recurso especial improvido.

Para que não se especule ser tal entendimento antigo e superado, confira-se,
também, o recente Acórdão proferido pela C. Sexta Turma do E. Tribunal Regional Federal da 3a
Região, de relatoria do Exmo. Des. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, publicado em 13/02/2020

Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-005.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001202/2009-72

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL – DEDUÇÃO
DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DESPROVIDAS.
1. A teor do art. 9o, caput, da Lei no 9.249/95, à pessoa jurídica é dado deduzir,
da apuração do lucro real, os juros pagos aos sócios e aos acionistas a título
de remuneração sobre capital próprio, prevendo em seu § 1o que o pagamento
dos JCP fica condicionado à existência de lucro.
2. A legislação não impõe que a dedução dos juros sobre capital próprio deva
ser feita no mesmo exercício-financeiro em que realizado o lucro da empresa.
Ao contrário, permite que ela ocorra em ano-calendário futuro, quando
efetivamente ocorrer a realização do pagamento ou o creditamento, em
consonância com o regime de caixa. Precedente do STJ.
4. Remessa Oficial e Apelação desprovidas.

Dessa forma, a posição agora adotada está amplamente respaldada pelos E.
Tribunais do Poder Judiciário, podendo, com segurança, afirmar e concluir que procede a
pretensão do Contribuinte, merecendo reforma o v. Acórdão combatido.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial nesse ponto, para
reformar o v. Acórdão no 1402-002.754, afastando a glosa da dedução dos juros sobre o capital
próprio procedida na Autuação.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-005.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001202/2009-72

Declaração de Voto
Conselheira Livia De Carli Germano.
Optei por apresentar a presente declaração de voto para esclarecer as razões pelas
quais, não sem antes pedir a devida vênia ao i. Relator, divergi de seu minucioso e fundamentado
voto para dar provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
A matéria não é nova nesta 1a Turma da CSRF e, em outros julgamentos sobre o
tema, já manifestei minha posição acolhendo a tese sustentada pelo sujeito passivo, a exemplo do
acórdão 9101-004.396, de 11 de setembro de 2019. Destaco, deste, trecho da declaração de voto
elaborada pela então conselheira Cristiane Silva Costa, que muito bem aborda os argumentos em
questão (grifos do original):
(...)
A Lei no 9.249/1995, dispõe sobre os juros sobre capital próprio, tendo a seguinte
redação ao tempo dos fatos em discussão nestes autos:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas,
a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de
Longo Prazo - TJLP.
§1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros
a serem pagos ou creditados. (...)
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de
que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do
disposto no § 2o. (grifamos)
Segundo a Lei no 9.249/1995, portanto, os juros sobre capital próprio ("JsCP") serão
dedutíveis no momento em que pagos ou creditados ao acionista (art. 9o, caput). O
mesmo dispositivo legal estabeleceu que estes JsCP seriam calculados sobre contas do
patrimônio líquido, limitados à variação pro rata dia da TJLP (art. 9o, caput, in fine). E
ainda limitou os juros ao valor de 50% de lucros acumulados ou das reservas de lucros
(art. 9o, §1o).
Pois bem.
A remuneração de capital dos sócios, por meio de JsCP, é faculdade decorrente da
liberdade do exercício da atividade econômica. E apenas com o pagamento ou crédito
aos sócios - após assembleia que delibere a esse respeito - surge a despesa
correspondente a estes JsCP.
A inexistência de norma tributária - ou mesmo de outro ramo do Direito - que restrinja o
pagamento de juros sobre capital próprio com base em patrimônio líquido de anos
anteriores reafirma a liberdade das pessoas jurídicas de deliberar a esse respeito, com a
dedução de tais valores na forma autorizada pelo artigo 9o, acima colacionado. Assim,
só quando os JCP forem deliberados e pagos (ou creditados) aos acionistas será possível
a dedutibilidade, na forma expressa pelo artigo 9o, acima reproduzido.
No caso destes autos, houve efetiva deliberação e pagamento aos acionistas em 2002,
reputando-se, em tal momento, a possibilidade de sua dedução.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu de forma similar, legitimando a dedução dos
juros sobre capital próprio em ano-calendário futuro:
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-005.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001202/2009-72

MANDADO DE SEGURANÇA. DEDUÇÃO. JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO
DISTRIBUÍDOS
AOS
SÓCIOS/ACIONISTAS.
BASE
DE
CÁLCULO
DO
IRPJ
E
DA
CSLL.
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. DF CARF MF Fl. 368
Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.396 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.014138/2006-57
I - Discute-se, nos presentes autos, o direito ao reconhecimento da dedução dos
juros sobre capital próprio transferidos a seus acionistas, quando da apuração da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de 2002, relativo aos anos-
calendários de 1997 a 2000, sem que seja observado o regime de competência.
II - A legislação não impõe que a dedução dos juros sobre capital próprio deva
ser feita no mesmo exercício-financeiro em que realizado o lucro da empresa. Ao
contrário, permite que ela ocorra em ano-calendário futuro, quando efetivamente
ocorrer a realização do pagamento.
III - Tal conduta se dá em consonância com o regime de caixa, em que haverá
permissão da efetivação dos dividendos quando esses foram de fato despendidos,
não importando a época em que ocorrer, mesmo que seja em exercício distinto ao
da apuração.
IV - "O entendimento preconizado pelo Fisco obrigaria as empresas a promover
o creditamento dos juros a seus acionistas no mesmo exercício em que apurado o
lucro, impondo ao contribuinte, de forma oblíquoa, a época em que se deveria
dar o exercício da prerrogativa concedida pela Lei 6.404/1976".
V - Recurso especial improvido. (Superior Tribunal de Justiça, Primeira Turma,
Rel. Min. Francisco Falcão, Resp 1086752, DJe 11/03/2009)
O julgamento realizado pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça não foi
submetido à sistemática do então vigente art. 543-C, do CPC/1973. Assim, não se trata
de decisão de reprodução obrigatória pelos membros deste Colegiado. De toda forma,
reforça o entendimento ora manifestado no presente voto.
Por fim, afasto a alegação de renúncia do direito pela ausência de deliberação de
pagamento dos JsCP nos anos anteriores, por força do artigo 192, da Lei no 6.404/1976.
Até porque "os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente",
como prevê o artigo 114, do Código Civil. A eventual renúncia do direito pela
contribuinte só poderia ocorrer de forma expressa, não se admitindo sua presunção pela
mera omissão de manifestação do acionista em assembleias realizadas em anos
anteriores.
Acrescento que o artigo 132, da Lei no 6.404/1976 não estabelece obrigação de
deliberação a respeito do pagamento de JsCP nas assembleias gerais ordinárias, o que
corrobora a impropriedade em se tratar a omissão dos acionistas como renúncia ao
direito de pagamento destes JsCP.
Destaco trecho de voto de lavra do ex-Conselheiro Alexandre Antonio Alkimin,
adotando-o como fundamento do presente voto, a respeito da inaplicabilidade da
"preclusão temporal" quanto aos JsCP de anos anteriores:
Portanto, tendo em vista ser a preclusão relacionada à perda de direitos, faculdades ou
poderes processuais, logicamente, não será aplicada à hipótese de ausência de deliberação
de JCP.
Mesmo na eventualidade de considerar que a ausência de deliberação do JCP em
exercícios anteriores conduziria à caducidade do direito à dedução do valor do lucro real
(direito material), o argumento não prosperaria em virtude da ausência de fundamento
legal que ampare esse raciocínio.
Isso porque, como bem salientou a DRJ, a deliberação do pagamento de JCP é uma
faculdade dos acionistas. Lado outro, a caducidade extingue o direito pelo fato de seu
titilar quedar-se inerte e não exercer seu direito dentro do prazo legal ou convencional.
Ora, se a lei não define prazo para que seja exercida a faculdade atribuída ao contribuinte,
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-005.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001202/2009-72

não há que se falar em perda do direito por decurso de prazo que não foi limitado ou
fixado por ato legal.
Deste modo, não merece prosperar o argumento de preclusão temporal, vez que esse
instituto não é aplicável à perda de direito material e tampouco existe previsão legal de
prazo para deliberação de pagamento de JCP. (Acórdão no 1401-000.901, processo
administrativo no 16327.001409/2010-81)
Diante de tais razões, notadamente considerando que o art. 9o da Lei 9.249/95 define
que o "pagamento ou crédito" é definidor do momento da ocorrência do fato gerador
dos JsCP, entendo que apenas neste momento é possível a dedutibilidade destes "juros".
Diante de tais razões, com a devida vênia ao entendimento majoritário desta Turma,
voto por dar provimento ao recurso especial da contribuinte.
Aplicando o mesmo raciocínio, também divergi do voto condutor no acórdão
9101-004.553, quando analisado recurso especial do sujeito passivo relacionado a registro tardio
da exclusão ali tratada.
De se observar que, conforme entendo, não há que se falar em perda do direito de
se deduzir os juros sobre o capital próprio pagos ou creditados calculados com base em
parâmetros de anos anteriores nem mesmo caso o pagamento se refira a períodos superiores a 5
anos, eis que, de fato, não estamos tratando de restituição de tributo, não sendo possível a
aplicação do prazo do artigo 168 do CTN, quer de forma direta (porque tal dispositivo legal trata
especificamente de restituição de tributo), quer de forma analógica, ante a impossibilidade de se
proceder a tal raciocínio por analogia em matéria tributária.
A Lei 9.249/1995 traz apenas limites quantitativos à dedutibilidade dos juros
sobre o capital próprio, não trazendo limites temporais. Neste sentido, é de se considerar
incorrida a despesa no momento em que nasce obrigação de pagar os juros sobre o capital
próprio, portanto a partir da deliberação acerca de seu pagamento.
De se notar que a posição que acima se adota permanece encontrando respaldo em
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo válido citar trecho do voto recente do
agravo em recurso especial 1.790.130-SP (2020/0303040-0), Relator Sérgio Kukina, de 22 de
abril de 2021, em que se lê (grifamos):
(...)
A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que a legislação não impõe que a dedução dos juros sobre capital
próprio deva ser feita no mesmo exercício financeiro em que realizado o lucro da
empresa, podendo ser efetuada em ano-calendário futuro, quando efetivamente
ocorrer o pagamento, em consonância com o regime de caixa.
A propósito:
MANDADO DE SEGURANÇA. DEDUÇÃO. JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO
DISTRIBUÍDOS
AOS
SÓCIOS/ACIONISTAS.
BASE
DE
CÁLCULO
DO
IRPJ
E
DA
CSLL.
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE.
I - Discute-se, nos presentes autos, o direito ao reconhecimento da dedução dos
juros sobre capital próprio transferidos a seus acionistas, quando da apuração da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de 2002, relativo aos anos-
calendários de 1997 a 2000, sem que seja observado o regime de competência.
II - A legislação não impõe que a dedução dos juros sobre capital próprio deva
ser feita no mesmo exercício-financeiro em que realizado o lucro da empresa.
Ao contrário, permite que ela ocorra em ano-calendário futuro, quando
efetivamente ocorrer a realização do pagamento.
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-005.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001202/2009-72

III - Tal conduta se dá em consonância com o regime de caixa, em que haverá
permissão da efetivação dos dividendos quando esses foram de fato despendidos,
não importando a época em que ocorrer, mesmo que seja em exercício distinto ao
da apuração.
IV - "O entendimento preconizado pelo Fisco obrigaria as empresas a promover
o creditamento dos juros a seus acionistas no mesmo exercício em que apurado o
lucro, impondo ao contribuinte, de forma oblíquoa, a época em que se deveria
dar o exercício da prerrogativa concedida pela Lei 6.404/1976".
V - Recurso especial improvido.
(REsp 1086752/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 11/03/2009)
Nesse contexto, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o
entendimento dessa Corte.
ANTE O EXPOSTO, nego provimento ao agravo.
São essas as razões pelas quais, no caso, orientei meu voto para dar provimento ao
recurso especial.
É a declaração.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital